Tribunal: TJES
Processo: 5005074-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005074-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAURA REGINA DE BARCELLOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NULA. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS E EMPRÉSTIMOS. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. PARALISAÇÃO DAS COBRANÇAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A decisão recorrida carece de fundamentação mínima, revelando-se apta a servir a toda hipótese processual de pedido liminar, na medida em que sequer tangencia o caso concreto, revestindo-se, portanto, de nulidade por manifesta ausência de fundamentação.

II - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

III - Há de se considerar em hipótese que tais, o dever contratual das instituições bancárias de acompanhamento eletrônico das operações financeiras realizadas pelo consumidor, notadamente no que se refere à saída de numerários e, principalmente, a contratação de empréstimos online, a fim de prevenir a realização de fraudes, com o bloqueio de conta e de cartões.

IV - Voltando-se o pedido de tutela de urgência
a
penas à paralisação de cobranças relativas ao empréstimo tomado e às compras realizadas com cartão de crédito da Autora entre os dias 27 e 28 de março de 2023, entendo prudente e razoável sustar tal obrigação, ao menos até que julgada a lide, o que não importará em prejuízos imediatos à Agravante que, em caso de improcedência do pedido inicial, poderá realizar as cobranças devidas, segundo o direito que lhe cabe.

V - Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005074-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DAURA REGINA DE BARCELLOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
DAURA REGINA DE BARCELLOS
, em face de decisão que indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, proposta face ao
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO - BANESTES
, visando a suspensão da cobrança relativa a contrato de empréstimo bancário que, segundo a Autora, fora firmado mediante fraude operada por terceiros.

Aduz, em suma, a Agravante que fora vítima de estelionato, tendo recebido ligação de pessoa se identificando como funcionária do Banestes, dando conta da clonagem de seus cartões bancários. Afirma que fora ludibriada a entregar seus cartões bancários a um motoboy e a realizar empréstimo bancário no valor de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), tendo sido realizadas transferências via PIX e compras online. Afirma não ter condições de suportar o empréstimo, eis que vive de sua renda já limitada, afirmando padecer a decisão recorrida de ausência de fundamentação.

A antecipação da tutela recursal restou deferida, determinado a paralisação das cobranças do empréstimo e das compras realizadas com cartão de crédito entre os dias 27 e 28 de março de 2023, mantendo-se hígidas as demais cobranças.

Em contrarrazões, o BANESTES afirma tratar-se de golpe aplicado por terceiros, havendo culpa exclusiva da consumidora pelo desenrolar dos fatos, dando ensejo às transações bancárias realizadas, não havendo invasão de dispositivo (celular) ou mesmo da conta da cliente. Acresce que não há como o banco impedir que clientes recebam ligações e mensagens de golpistas. Por fim afirma não estarem presentes os requisitos à antecipação da tutela pretendida.

Pois bem.

De plano, tal como asseverei em minha manifestação inicial nos autos, observo que a decisão recorrida, com a devida vênia, carece de fundamentação mínima, revelando-se apta a servir a toda hipótese processual de pedido liminar, na medida em que sequer tangencia o caso concreto.

A decisão recorrida, portanto, reveste-se de nulidade por manifesta ausência de fundamentação.

Na hipótese concreta, verifico ser a pretensão autoral embasada em alegada fraude cometida contra consumidor que, ao atender ligação telefônica em março do corrente ano, teria passado seus dados bancários a suposto funcionário da instituição bancária Agravada, sendo posteriormente surpreendido por diversas transferências (Pix), pagamentos e empréstimo realizados em seu nome.

Na análise perfunctória que ora se faz, tenho que, diante de todo o contexto dos fatos e das operações bancárias realizadas, a probabilidade do direito da Autora se revela presente, revelando-se ainda, manifesto, o risco de dano.

Há, como dito, nas operações bancárias realizadas, no empréstimo feito, nas compras online, a formatação de um contexto que permiti, sim, inferir a existência de fraude, tratando-se de operações que muito claramente fogem ao padrão da consumidora.

A respeito da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Há de se considerar em hipótese que tais, o dever contratual das instituições bancárias de acompanhamento eletrônico das operações financeiras realizadas pelo consumidor, notadamente no que se refere à saída de numerários e, principalmente, a contatação de empréstimos online, a fim de prevenir a realização de fraudes, com o bloqueio de conta e de cartões

Veja-se, assim, ser dever da prestadora de serviços monitorar as contas e a utilização dos cartões de crédito e débito fornecidos aos seus consumidores, bloqueando, diligenciadamente, as operações que destoem dos perfis traçados.

Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos, uma vez que em cerca de 48 horas, foram realizadas transferências via PIX que somam quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de empréstimo de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e, também, compras online.

Há, portanto, um contexto de verdadeira dissonância com o padrão de consumo da Agravante, sem que a instituição bancária procedesse ao bloqueio do cartão ou mesmo negasse a contratação de empréstimo online.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONSIGNAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO MÚTUO E IMPOSSIBILIDADE DE O BANCO EFETUAR DESCONTOS NA CONTA DO AUTOR E INSCREVÊ-LO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR EVENTUAL FRAUDE (SÚMULA Nº 479 DO STJ).
INDÍCIOS DE QUE O EMPRÉSTIMO TERIA SIDO CONTRAÍDO DE MANEIRA FRAUDULENTA
OU DE PRÁTICA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta-corrente ou cartão de crédito. 2)
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno., julgamento este que originou, inclusive, a Súmula nº 479 do Tribunal da Cidadania.
3)
Em que pese a instituição bancária tenha comprovado que celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao agravado, o que revelaria a existência de uma prévia relação jurídica que, eventualmente, poderia justificar os descontos efetuados no cartão de crédito e nos proventos do recorrido,
revela-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, inerente à análise das tutelas de urgência, verossímil a alegação do agravado no sentido que tal negócio jurídico teria sido fruto de uma fraude, eis que celebrado em Estado diverso do qual reside e considerando a sua demonstração de boa-fé ao solicitar e efetuar a devolução consignada do montante supostamente obtido com o empréstimo oneroso, ou que teria sido originado de uma prática abusiva da agravante, a qual teria efetuado o empréstimo da mencionada quantia em conjunto com a liberação do cartão de crédito solicitado pelo recorrido.

4)

Sensível à possibilidade de julgamento de procedência do pedido do agravado, a medida mais razoável, por ora, é preservar a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto na fatura de cartão de crédito ou nos proventos do recorrido até a análise do mérito, para não gerar prejuízo demasiado ao autor, parte notadamente hipossuficiente da relação.

5)
O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir a parte, mas, sim, coagir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Quando a multa supera, em vulto e/ou relevância, a tutela específica, há verdadeiro desvirtuamento do instituto, terreno fértil para a criação de uma indústria das astreintes, conforme já advertiu o Superior Tribunal de Justiça. Assim, referida multa deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite ou teto, com o fulcro de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. (...)”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 21189000231, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

Desta feita, ao menos neste juízo de cognição sumária, inerente à análise das tutelas de urgência, sopesando os argumentos tecidos pela Agravante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal, observo que no caso em tela há elementos à antecipação da tutela recursal, uma vez que a continuidade das cobranças poderá acarretar prejuízos manifestos à manutenção da Autora.

Portanto, voltando-se o pedido de tutela de urgência
apenas à paralisação de cobranças
relativas ao empréstimo tomado e às compras realizadas com cartão de crédito da Autora entre os dias 27 e 28 de março de 2023, entendo prudente e razoável sustar tal obrigação, ao menos até que julgada a lide, o que não importará em prejuízos imediatos à Agravante que, em caso de improcedência do pedido inicial, poderá realizar as cobranças devidas, segundo o direito que lhe cabe.

A
ssim,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para ANULAR A DECISÃO RECORRIDA, deferindo a antecipação de tutela pretendida na origem para
determina
r
a paralisação das cobranças do empréstimo e
das compras realizadas com cartão de crédito
da Autora
entre os dias 27 e 28 de
março de 2023, mantendo-se hígidas as demais cobranças.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator.